Tribunal: TJSP
Processo: 1008525-67.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO - Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida em Lei federal no 8.030/90 – Improcedência mantida

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1008525-67.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:

PRESCRIÇÃO – FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida em Lei federal no

Ementa:

PRESCRIÇÃO – FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida em Lei federal no 8.030/90 – Improcedência mantida

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008525-67.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
VALENTIM DE OLIVEIRA, PAULO DA SILVA FRANÇA JUNIOR e NERVIR
IZIDORO DA SILVA VIEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido, o Des. Jarbas Gomes, 5o juiz,
declarou voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO FARO JR.,
vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencido, RICARDO DIP (Presidente),
AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008525-67.2015.8.26.0053
Apelantes: Ana Valentim de Oliveira e Outros
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
Voto no 11.360
PRESCRIÇÃO
FUNDO DE DIREITO Afastamento
Súmula no 85 do STJ.
FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pretensão à
aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com
reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e
abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89 Descabimento
Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no
154/90 convertida em Lei federal no 8.030/90 Improcedência
mantida
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 201/207, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por ANA VALENTIM DE OLIVEIRA
e OUTRA, na ação de procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, condenando-as ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no
mínimo legal (art. 85, § 3o, do CPC), observada a concessão da gratuidade
processual.
Inconformados, apelam os autores às fls. 212/219.
Pugnam, em suma, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja
julgada procedente. Alegam que não prospera a tese de prescrição de
fundo de direito e que estão aparados pelo instituto do direito adquirido,
uma vez que a Medida Provisória 154/90 não alcança a inflação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensurada nos períodos pleiteados.
A Fazenda do Estado apresentou contrarrazões às fls.
234/244, pelo desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
Primeiramente, deve ser afastada a prescrição do fundo
de direito.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
consolidou
entendimento no sentido da inocorrência da prescrição do fundo de
direito em demandas desta natureza, ao editar a Súmula no 85:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Anote-se que “a aludida Súmula aplica-se tão somente às
situações de trato sucessivo, assim caracterizadas quando há omissão ou
quando a Administração não se pronuncia expressamente sobre o pleito
da parte interessada, passando a agir sem prévio pronunciamento formal.
Assim, na hipótese, por exemplo, de não ter se procedido a reajuste de
vencimentos, ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor,
no que pese disposição legal determinando o reenquadramento ou a
reclassificação, aí sim seria o caso de trato sucessivo, aplicando a Súmula
85 do STJ, eis que a suposta violação do direito estaria sendo renovada a
cada mês. Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da
Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é
evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, surge
a lesão e, de resto, a própria pretensão, com o que se inicia a contagem do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Para que se aplique a Súmula 85 do
STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja,
todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo,
mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e
formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e
específica lesão a um suposto direito, iniciando-se o curso do prazo
prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ”1
Isso porque “a prescrição pressupõe lesão e inércia do
titular na propositura da ação, e se inaugura com o inadimplemento da
obrigação. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a violação do
direito ocorre de forma contínua. Dessa forma, o prazo prescricional é
renovado em cada prestação periódica não-cumprida, podendo cada
parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo,
prejudicar as posteriores. Aplicação Súmula 85/STJ. (REsp 801.291/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ
18/10/2007 p. 277; REsp 752.822/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p.
231)”.
A jurisprudência deste Tribunal é majoritária na aceitação
dessa tese: Apelação n.o 0376091-49.2009.8.26.0000, São Paulo, rel. DES.
RICARDO FEITOSA, j. 06.02.12, Apelação n.° 0025216-52.2010.8.26.0053,
São Paulo, j. 07.02.12, Apelação n.o 0022667-06.2009.8.26.0053, São
Paulo, rel. DES. JOÃO CARLOS GARCIA, j. 08.02.12, Apelação n.o
0008628-2010.8.26.0590, São Vicente, rel. DES. REBOUÇAS DE CARVALHO,
j. 08.02.12, dentre outros.
E do STJ, ressalte-se trecho do acórdão proferido pelo rel.
Min. Jorge Mussi, no Ag no 1234804, São Paulo, DJE 17.02.10:
“É entendimento há muito tempo consolidado, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, de que o direito relativo à
complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da
FEPASA é relação jurídica de trato sucessivo, e, dessa
forma, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
1 A Fazenda Pública em Juízo; 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, afastada a preliminar de prescrição de fundo de
direito alegada pela apelada.
Passa-se ao exame do mérito.
ANA VALENTIM DE OLIVEIRA e OUTROS ajuizaram ação
em face do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento das
diferenças dos reajustes de 84,93%, a partir do mês de março de 1990, e
44,80% a partir do mês de abril de 1990. Narram que são pensionistas da
antiga ferrovia integrante da FEPASA e que estão percebendo da ré a
complementação de sua pensão, assegurada no Estatuto dos Ferroviários.
No entanto, afirmam que o valor está desatualizado, pois em 1o de janeiro
de 1990 foi celebrado Acordo Coletivo entre os representantes da
categoria dos ferroviários e a FEPASA, determinando a incidência do IPC
sobre o salário do mês anterior. Por fim, fundamentam seu pedido no
Decreto no 35.530, na Lei no 9.343, na Constituição Federal e na
jurisprudência pertinente.
Sem razão, contudo.
Pois bem.
Buscam os autores o pagamento de diferenças
remuneratórias decorrentes da aplicação do IPC sobre os proventos de
aposentadoria relativos aos meses de abril e maio de 1990, conforme
previsto no Acordo Coletivo de Trabalho, que assim estabelecia:
“4 - A partir da aplicação do Índice de Preço ao Consumidor (IPC)
referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no 7.788 de
03/07/89, que dispõe sobre a politica salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo Índice de Preços a
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais”
Ocorre, entretanto, que a Lei no 7.788/89 foi revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Medida Provisória no 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei
no 8.030, de 12 de abril de 1990.
Não há direito adquirido de uma legislação já revogada.
Ou seja, com o advento da Medida Provisória no 154/90
convertida em Lei Federal no 8.030/90 afastou-se o direito, invocado pelas
requerentes, ao reajuste dos servidores da ativa da extinta FEPASA.
Como se não bastasse tal fato, é relevante notar que os
reajustes
mencionados
pelos
autores
não
foram
efetivamente
concedidos, ante a revogação da lei citada e da forma de reajuste dos
salários nela preconizada.
Assim, por qualquer ângulo que se observe a questão,
tem-se que a improcedência era mesmo de rigor.
Neste mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - FEPASA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
- AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSÃO DE AUMENTO REFERENTE AOS
MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990 PELO IPC IMPOSSIBILIDADE -
Pelos documentos acostados, os autores não têm direito à
concessão de aumento referente aos meses de março e abril de
1990, como pleiteado, pois não demonstra ter ele sido concedido
pela FEPASA, ou sequer acordado - Nega-se provimento ao recurso”.
(TJSP; Apelação Com Revisão 0208575-38.2008.8.26.0000; Relator
(a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9.VARA; Data do
Julgamento: 01/02/2009; Data de Registro: 11/03/2009)
“FEPASA. APOSENTADORIA. Aplicação do IPC de 84,93% para março
e 44,80% para abril de 1990. Inadmissibilidade. Reajustes salariais
reconhecidos em Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991,
enquanto perdurasse a Lei no 7.788/89. Revogação da referida lei
pela Medida Provisória 154/90, convertida na Lei federal no
8.030/1990.
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1051834-36.2018.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
“PRESCRIÇÃO. Complementação de pensão. Aplicação do mesmo
regime relativo às relações sucessivas ou de execução diferida.
Súmula no 85 do STJ. Prescrição quinquenal que só atinge as
parcelas e não o direito à revisão do benefício previdenciário.
Prejudicial
de
mérito
rejeitada
pelo
STJ.
FERROVIÁRIOS.
Aposentados e Pensionistas. Pretensão à complementação de
aposentadoria, instituída por servidores da antiga FEPASA.
Pretensão de aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com
reajustes de acordo com o IPC de 84,93% e 44,80% referentes a
março e abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89. Índices que
deixaram de ser aplicados em razão de MP no 154/90 convertida
em Lei Federal no 8.030/90, que expressamente revogou a
sistemática anterior de reajuste. Inexistência de direito adquirido
para reajuste de vencimentos com base em legislação já revogada.
FERROVIÁRIOS. Falta de prova de que efetivamente a FEPASA
aplicou aos trabalhadores da ativa o reajuste invocado.
Improcedência da ação mantida, mas por outros fundamentos.
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0048685-59.2012.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019).
Quanto aos honorários advocatícios, cabe manter a
fixação da verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) devendo, ainda, ser
mantida a ressalva quanto à condição suspensiva da exigibilidade, prevista
no art. 98, § 3o, do CPC.
Contudo, em relação aos honorários recursais, entende-
se razoável o acréscimo de 3% sobre o valor da causa à verba honorária
de sucumbência, em razão do labor desenvolvido pelo causídico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandada na fase de apelo (art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC)2.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator Designado
(Assinatura Eletrônica)
2 A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida (p. ex. oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não
há razão para o aumento da verba honorária (cfe. THEOTÔNIO NEGRÃO e outros, in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, Saraiva, 47a edição, 2016, nota 51 ao rt. 85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.855
APELAÇÃO CÍVEL No 1008525-67.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANA VALENTIM DE OLIVEIRA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) de 1a Instância: Alexandre Jorge Caneiro da Cunha Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Ana
Valentim de Oliveira e outros contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
alegando que são aposentado e pensionistas da FEPASA Ferrovia Paulista
S/A e que recebem da ré complementação de aposentadoria/pensão. Em
razão da perfeita paridade com os aumentos gerais conferidos aos
servidores ativos ferroviários (arts. 40, §8o, da Constituição Federal e 126,
§§ 4o e 5o, da Constituição Estadual, bem como no art. 4o, §2o, da Lei no
9.343/96), requerem a condenação da ré a lhes pagar as diferenças
referentes à aplicação da correção monetária pelos índices de 84,93%,
correspondente ao IPC de março de 1990, e de 44,80%, correspondente ao
IPC de abril de 1990, a partir dos meses de abril e maio de 1990,
respectivamente e em conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho
90/91, os quais foram concedidos apenas aos servidores ativos.
A
r.
sentença
de
fls.
207/210
“JULGO
IMPROCEDENTE a ação, nos termos dos inciso I e II do art. 487 do C.P.C, para
reconhecer a prescrição do fundo de direito em que se funda a ação e, caso
superada tal objeção, por entender que não há direito dos requerentes a efeitos
decorrentes de lei revogada”. Em razão da sucumbência, condenou os autores
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformados, os autores interpuseram recurso
de apelação a fls. 212/229, com preliminar de inocorrência de prescrição do
fundo de direito. No mérito, requerem a procedência da ação.
O recurso foi respondido a fls. 234/244.
É o relatório.
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. Afonso Faro Jr., a meu ver outra
solução haveria de ser dada ao mérito do caso concreto.
Os
autores
objetivam
o
recebimento
da
complementação de aposentadoria/pensão a cargo da ré com inclusão dos
índices de 84,93%, correspondente ao IPC de março de 1990 a partir de
abril de 1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990 a
partir de maio de 1990, de forma acumulada, verbas vencidas e vincendas
com a incorporação e apostilamento.
Importante salientar que, antes da extinção da
FEPASA, com a transferência do seu patrimônio para a CPTM, a Fazenda do
Estado assumiu as obrigações trabalhistas dos empregados daquela
empresa,
responsabilizando-se,
sobretudo,
pelo
pagamento
da
complementação de aposentadoria e pensão dos titulares de tal direito, de
acordo com o que dispõe a Lei Estadual no 9.343, de 22 de fevereiro de
1996, artigo 4o, § 2o, in verbis:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual especifica e do
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o (...)
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
"caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção
coletiva
de
trabalho,
ou
dissídio
coletivo na data - base da respectiva categoria
dos ferroviários.
E ainda de acordo com o artigo 193 do Decreto no
35.530, de 19 de setembro de 1959, que dispõe acerca do Estatuto dos
Ferroviários, constata-se que aos ferroviários da extinta FEPASA foi
garantida a equiparação de salários entre o pessoal em atividade e os
inativos, bem assim o direito ao aumento de proventos em igualdade com
os da ativa, conforme segue:
Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento
dos
seus
proventos
no
caso
de
majoração geral dos salários dos ativos de
categoria
e
funções
iguais
às
que
respectivamente pertencia, bem como no caso de
aumento geral de salários concedido sob a forma
de
promoções
que
abranjam
uma
ou
mais
categorias de servidores ou repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na
conformidade
das
leis
que
regulam
a
aposentadoria dos funcionários públicos.
Resta claro, portanto, que a complementação de
aposentadoria/pensão dos autores foi concedida antes da cisão da FEPASA,
com a consequente conversão do patrimônio e contingente para a CPTM,
sendo certo que os acordos e dissídios coletivos de trabalho pela CPTM
devem ser aplicados aos inativos da antiga FEPASA. Tal controvérsia já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplamente dirimida por este Egrégio Tribunal, cujo posicionamento foi
pacificado pela Seção de Direito Público com a edição da Súmula n° 10:
"OS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA TÊM COMO PARÂMETRO
DE COMPLEMENTAÇÃO A EQUIVALÊNCIA COM OS SERVIDORES DA
CPTM".
Como os ferroviários se equiparam à condição de
servidores públicos, submetendo-se ao regime jurídico destes, a evolução
dos benefícios da complementação de aposentadorias e pensões considera
os salários percebidos pelos empregados ainda em atividade, nos termos da
legislação correspondente, direito este albergado pelo artigo 40, §8o, da
Constituição Federal, aplicável ao caso por força do primado tempus regit
actum:
Artigo 40
(...)
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os
proventos de aposentadoria e as pensões serão
revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos
servidores
em
atividade,
sendo
também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.
A obrigação de pagamento dos índices apontados
na inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990)
decorre da obrigação de implementar a devida correção monetária aos
proventos dos autores. Aliás, é fato notório (art. 334, inciso I do Código de
Processo Civil) que não houve a recomposição devida aos proventos dos
servidores inativos, a símile das poupanças e do FGTS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
observância
ao
princípio
que
veda
o
enriquecimento sem causa, deverá a ré proceder em favor dos autores a
recomposição do quanto devido, cuja apuração observará a aplicação dos
índices mencionados.
Como cediço na jurisprudência, 'a correção
monetária não é um plus que se acrescenta, mas mera atualização da
moeda aviltada pela inflação, e se impõe como imperativo econômico,
jurídico e ético, para coibir o enriquecimento sem causa (RSTJ 23/307,
38/125, STJ - RT 673/178)'. Os índices citados, decorrentes da aplicação do
IPC, estão em consonância com a mais recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, além de recompor, efetivamente, a perda verificada no
período.
E no mesmo sentido segue o entendimento deste
Egrégio Tribunal, conforme precedentes que seguem:
PREVIDENCIÁRIO. Complementação de Proventos
de Pensão. FEPASA. Acolhida a pretensão da
autora ao recálculo, segundo os índices de
correção monetária correspondentes a 84,32%
(IPC de março/1990) e a 44,80% (IPC de
abril/1990), de forma acumulada. Inteligência
dos artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59,
4o da Lei estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da
Constituição Federal. Exame da jurisprudência.
Ação
procedente.
RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(Apelação
Cível
1029580-35.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Jarbas
Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/02/2020).
Apelação
Ação de Cobrança - FERROVIÁRIO

Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA
Complementação
de
Aposentadoria/Pensão
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleito de recebimento de diferenças oriundas dos
reajustes de 84,93% e 44,80%, referentes ao IPC
de março e abril de 1990, concedidos aos
servidores ativos, nos termos do Acordo Coletivo
de Trabalho de 1990/1991, não estendidas aos
inativos

Benefício
que
foi
concedido
aos
ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA,
que
deve
ser
estendido
aos
inativos
e
pensionistas Aplicação dos arts. 4o, § 2o, da Lei
no 9.343/96 cc. art. 40, § 8o, da CF/88, c.c. art.
7o da EC no 41/03
Preliminar da FESP de
prescrição do fundo de direito
Prescrição do
fundo de direito e decadência do direito afastadas

Relação
jurídica
de
trato
sucessivo
-
Entendimento assente no E. Superior Tribunal de
Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo
Prescrição meramente parcelar, ou seja,
apenas das parcelas vencidas no período anterior
ao quinquênio anterior à propositura da ação (se
o caso) Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ
Lei 11.960/09 - Necessidade de observância aos
novos critérios definidos pelo C. STF - Aplicação
do Tema no 810-RE no 870.947, observando-se o
deferimento de excepcional efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais nos autos do RE 870.947 -
Precedentes deste E. TJ/SP e desta E. 11a Câmara
de
Direito
Público

Sentença
de
extinção
reformada
-
Recurso
provido
para
julgar
procedente a ação. (Apelação Cível 1024573-
96.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL
Ação ordinária
Pensionista
de ex-servidor da extinta FEPASA Pleito que visa
à aplicação do índice IPC sobre as diferenças de
índices
relativos
a
março/90
e
abril/90

Sentença
de
procedência
que
determinou
o
pagamento da complementação da pensão, tendo
como parâmetro o mesmo valor que recebe o
funcionário da CPTM em função equivalente -
Nulidade da sentença por incongruência com os
pedidos e causa de pedir Julgamento imediato,
por se tratar de questão de direito e pela teoria
da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC) -
Aplicação do índice IPC sobre as diferenças de
índices
relativos
a
março/90
e
abril/90
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabimento
Extensão a pensionistas - Benefício
que foi concedido a ferroviários em atividade da
FEPASA
e
deve
ser
estendido
à
autora
-
Complementação de aposentadorias e pensões
prevista no art. 40, § 8o, da Constituição Federal
c/c art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003
e art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 9.343/96
Recurso da FESP provido em parte apenas para
reconhecer a nulidade da sentença, mantida a
procedência da ação, porém, por fundamento
diverso. Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível
1009319-58.2017.8.26.0590;
Relator
(a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/11/2018).

Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento
ao recurso, para julgar procedente o pedido, para condenar a ré a conceder
aos autores os reajustes em sua complementação de aposentadoria/pensão
e seu apostilamento, com base na aplicação dos índices de 84,93% e
44,80% do IPC, referentes aos meses de março e abril de 1990, com o
pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
11FCA671
9
15
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
120F8B37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008525-67.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.